Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709887-38.2023.8.07.0018 APELANTE: SAMUEL IVO NOGUEIRA APELADO: PRIME VEÍCULOS EIRELI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Ao apelante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a alegada perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista o acordo entabulado entre as partes. Brasília - DF, 13 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora